Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. COMPROVADOS O NEXO CAUSAL E O DANO. VALOR SOPESADO COM BASE NA EQUIDADE: VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS: QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das normas protetivas da Lei n. 8.078/90 (artigos 2o, 3o, 6o e 14), por se tratar de relação de consumo (transporte aéreo nacional).
II. Recurso da empresa em desfavor da sentença de parcial procedência (indenização por dano material de R$ 1.200,00 e reparação extrapatrimonial de R$ 2.000,00). Alegações recursais centradas na improcedência dos pedidos ou minoração dos valores indenizatórios.
III. Incontroversos a contratação de serviço de transporte aéreo nacional (ida e volta de Brasília-DF a Maringá-PR, com conexão em São Paulo-SP) e o extravio definitivo da bagagem no voo de regresso (ID 19032091), impõe-se a indenização do dano material suportado pela parte contratante, bem como a reparação pelos danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (transtornos e abalos psicológicos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento – CF, Art. 5o e X).
IV. Danos materiais (R$ 1.200,00) devidamente sopesados com base em juízo de equidade (condizentes à viagem e ao status social do requerente, que teria ido ao estado do Paraná, de 17.12.2019 a 07.1o.2020, para comemoração de natal e ano novo ao lado de sua família), bem como à natureza dos objetos (uso pessoal: roupas, chinelo, par de tênis, blusas e calça) declarados em relatório de irregularidade de bagagem preenchido tão logo constatado o extravio (ID 19032091).
V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 2.000,00), que se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso). Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão n. 1203765, DJE 02.10.2019.
VI. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).